Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-14.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela parte requerida em face da decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância do acórdão com as teses firmadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas ns. 800 e 655/STF.
2. Sustenta a parte recorrente não ter sido comprovada a ocorrência de dano e que foi observado o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. Alega que não violou a boa-fé prevista nos arts. 4o, III, do CDC, e 422 do CC. Aduz que as disposições contratuais são válidas, que não há ilicitude na cobrança e que não tem responsabilidade ou culpa pelos danos alegados.
3. Recurso próprio e tempestivo, nos termos do art. art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021. Contrarrazões apresentadas (ID 82175883).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se houve violação ao princípio da dialeticidade e, em consequência, se o agravo interno deve ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme § 1o do art. 1.021 do CPC/15, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Além disso, consoante o princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar minuciosamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando, de forma clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a sua reforma. Na hipótese, não se observou o cumprimento do pressuposto de admissibilidade e princípio mencionados, pois foi utilizado discurso genérico, já analisado pelo juízo singular e colegiado, sem atacar especificamente a decisão impugnada. Frise-se que o agravo interno interposto não atacou a adequação das teses de repercussão geral à hipótese, como estabelece o diploma processual (1.030, § 2o).
6. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do STF: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido.” (RMS 34.044 AgR/DF, Segunda Turma, Relator Min. Nunes Marques, DJe 28.03.2022).
7. Se não houve a necessária impugnação da decisão nas razões recursais, impõe-se o não conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno não conhecido. Mantida a decisão monocrática que inadmitiu o processamento do Recurso Extraordinário.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
___________
Jurisprudência relevante citada: RMS 34.044 AgR/DF, Segunda Turma, Relator Min. Nunes Marques, DJe 28.03.2022